Tribunal: STF
Processo: RE 1393274
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na qualidade de substituto processual em favor de Celina Evangelista, com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Lavras/Minas Gerais que confirmou a sentença mediante a qual o juízo de origem decretou a extinção do processo, sem resolução de mérito, ao entendimento de que seria necessária a inclusão da União na demanda, por nela se veicular pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. O correspondente acórdão foi assim ementado:



    SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR – NÃO DISPONÍVEL NO SUS – TEMA 793 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 23, II, da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    Sustenta que “o direito à saúde não pode ser limitado ou restringido sob a alegação de que não foi incorporado na conhecida “lista do SUS” que, apesar de se mostrar como uma política pública reconhecida por lei, não pode ser utilizada como escudo para o não cumprimento das obrigações estatais, quais sejam, fornecimento e concessão de medicamentos.”



    Aduz que “a irresignação deste parquet se funda, justamente, no desrespeito ao Tema 793 de Repercussão Geral pelos juízos a quo, que apontaram pela necessária intervenção da União no processo quando, na realidade, o Supremo Tribunal Federal somente entendeu pela sua necessária participação em 1 (uma) hipótese, qual seja, quando do pedido de concessão de medicamentos ainda não aprovado pela ANVISA.”



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.



    Como se vê, a matéria discutida neste recurso extraordinário coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.



    Do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



     Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator